Tribunal: TJSP
Processo: 1003615-76.2016.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posse e Exercício
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO
Ilustrador – Universidade de São Caetano do Sul – Aprovação dentro do número de vagas previsto no edital – Prazo de validade encerrado – Situação superveniente, imprevisível e grave – Não demonstrada – Nomeação – Possibilidade:

– A aprovação em concurso gera direito subjetivo à nomeação e posse nas vagas constantes do edital, salvo se a Administração demonstrar

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO
Ilustrador – Universidade de São Caetano do Sul – Aprovação dentro do número de vagas previsto no edital – Prazo de validade encerrado – Situação superveniente, imprevisível e grave – Não demonstrada – Nomeação – Possibilidade:

– A aprovação em concurso gera direito subjetivo à nomeação e posse nas vagas constantes do edital, salvo se a Administração demonstrar situação econômico-financeira superveniente, imprevisível e grave que torne necessária medida extrema.

Ilustrador – Universidade de São Caetano do Sul – Danos morais – Lucros cessantes – Impossibilidade:

– O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento, com repercussão geral, no sentido de que é indevida a indenização a servidor sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior.

– Não demonstrada a ofensa ao nome, imagem, honra ou dignidade, é indevida a indenização por dano moral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação / Remessa Necessária no 1003615-76.2016.8.26.0565
Voto n°24271
Registro: 2020.0000196587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1003615-76.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul,
em que é apelante REGISCLEI GONZALES REY e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO
DO SUL.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 1003615-76.2016.8.26.0565
Voto n°24271
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1003615-76.2016.8.26.0565
APELANTE: REGISCLEI GONZALES REY E OUTRO
APELADO: UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
JUIZ PROLATOR: DANIELA ANHOLETO VALBÃO PINHEIRO LIMA
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
VOTO No 24.271
EMENTA
CONCURSO PÚBLICO
Ilustrador Universidade de São Caetano do Sul
Aprovação dentro do número de vagas previsto no
edital
Prazo de validade encerrado
Situação
superveniente,
imprevisível
e
grave

Não
demonstrada Nomeação Possibilidade:
A aprovação em concurso gera direito subjetivo à
nomeação e posse nas vagas constantes do edital,
salvo se a Administração demonstrar situação
econômico-financeira superveniente, imprevisível e
grave que torne necessária medida extrema.
Ilustrador Universidade de São Caetano do Sul
Danos morais Lucros cessantes Impossibilidade:

O
Supremo
Tribunal
Federal
pacificou
entendimento, com repercussão geral, no sentido de
que é indevida a indenização a servidor sob o
fundamento de que deveria ter sido investido em
momento anterior.

Não demonstrada a ofensa ao nome, imagem,
honra ou dignidade, é indevida a indenização por
dano moral.
RELATÓRIO
Regisclei Gonzales Rey ajuizou demanda em face da Universidade
Municipal de São Caetano do Sul, objetivando sua convocação e nomeação no
cargo de ilustrador, eis que aprovado em primeiro lugar em certame público
cujo prazo de validade já expirou. Requereu, ainda, a condenação da ré ao
pagamento de indenização a título de danos morais e lucros cessantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 1003615-76.2016.8.26.0565
Voto n°24271
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré
na obrigação de fazer consistente em nomear e empossar o autor no cargo de
Ilustrador - código 08, do Edital 02/2011, com implantação imediata, em razão
da tutela provisória deferida. Ante a sucumbência recíproca, carreou a cada
parte o pagamento da metade das custas e despesas processuais e honorários
sucumbenciais do advogado da parte contrária, no valor de R$1.000,00,
observando-se a isenção legal conferida à ré e a gratuidade deferida ao autor
(fls.386/390).
Apela o autor, alegando que aprovado em 1o lugar no certame tinha
direito subjetivo à nomeação e sua ausência caracteriza ato ilícito. A
responsabilidade é objetiva (art.37, par.6o, da Constituição Federal). Amargou a
expectativa de nomeação por 6 anos, sendo nomeado somente por força da
tutela antecipada aqui concedida. Não se trata de mero dissabor que faz parte da
rotina do dia-a-dia e sim de abuso praticado pela apelada que ao realizar o
concurso gerou expectativa aos candidatos e principalmente aos aprovados. O
dano moral é incontestável pois a apelada, agindo com completa desídia, gerou
uma expectativa de direito e obrigou o ajuizamento de demanda para que seu
direito líquido e certo fosse exercido. Devidos lucros cessantes haja vista ter
deixado de receber os vencimentos do cargo para o qual deveria ter sido
nomeado. O não recebimento dos proventos decorreu da culpa exclusiva da
apelada que deixou de proceder a sua devida nomeação. O Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que o candidato aprovado em concurso público e nomeado
tardiamente em razão de erro da Administração Pública, reconhecido
judicialmente, faz jus à indenização por dano patrimonial, consistente no
somatório de todos os vencimentos e vantagens que deixou de receber no
período que lhe era legítima a nomeação (REsp 1117974/RS). A arbitrariedade
é flagrante arbitrariedade. A alegação de falta de recursos não foi provada
documentalmente. Não se pode olvidar que ao publicar o certame a
Administração angaria fundos com as inscrições. A abertura de concurso
público, sem qualquer perspectiva econômica de viabilidade na
disponibilização da vaga, deve ser entendida como mau uso da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 1003615-76.2016.8.26.0565
Voto n°24271
pública. Pede o provimento do recurso para condenação da ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento dos
numerários que deixou de auferir, a título de lucros cessantes, desde o
vencimento do concurso até a sua efetiva nomeação, além de honorários
recursais (fls.399/409).
Não foram oferecidas contrarrazões (fl.412).
FUNDAMENTOS
1. Trata de sentença proferida contra autarquia municipal, sem valor
certo e líquido, portanto sujeita ao reexame necessário.
Assim, antes da análise do recurso do autor, necessário apreciar o
mérito da demanda, qual seja: direito à nomeação e posse no cargo de
ilustrador.
A Universidade Municipal de São Caetano Do Sul - USCS em maio/11
realizou concurso público para contratação de servidores e formação de
cadastro reserva, disponibilizou para o emprego de ilustrador 1 vaga para
contratação e 14 vagas para cadastro reserva (fls.25/37).
O concurso tinha validade por 2 anos, prorrogável por igual período
(item 4 das disposições preliminares).
O autor foi aprovado em 1o lugar dentre os candidatos ao cargo de
ilustrador (fl.39).
Entendem atualmente os tribunais superiores que o candidato aprovado
em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito
subjetivo à nomeação e posse no cargo almejado, e não mera expectativa de
direito.
Nesse sentido, acórdão do Supremo Tribunal Federal em repercussão
geral, já decidiu:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO
PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO
DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. Direito à nomeação. Candidato aprovado dentro do número de vagas
previstas no edital. Dentro do prazo de validade do concurso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação / Remessa Necessária no 1003615-76.2016.8.26.0565
Voto n°24271
Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação,
mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, qual, de acordo com o
edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma,
um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso
com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os
candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria
Administração e, portanto, um direito à nomeação para a própria
Administração e, portanto, um direito à nomeação titularização pelo candidato
aprovado dentro desse número de vagas.
II. Administração Publicação. Princípio da Segurança Jurídica. Boa-fé.
Proteção à confiança. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o
respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das
vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e
incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de
direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de
proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de
concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o
preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela
impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento
segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se
inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado
administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do
edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de
comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da
Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela
boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à
confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. Situações excepcionais. Necessidade de Motivação. Controle pelo Poder
Judiciário. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de
nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se
levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o
interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações
excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear
novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do
dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a
situação justificadora seja dotada das seguintes características: a)
Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional
devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame
público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por
circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser
extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou
mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever
de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração
somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação / Remessa Necessária no 1003615-76.2016.8.26.0565
Voto n°24271
meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de
vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo
Poder Judiciário.
IV. Força Normativa do Princípio do Concurso Público. Esse entendimento, na
medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação,
reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do
concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso
reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público,
como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece
condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e
procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o
seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo
à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e
dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com
especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à
confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é
fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias
fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das
garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre
outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental
da plena efetividade do princípio do concurso público.
V. Negado provimento ao recurso extraordinário.” (Repercussão Geral no RE
no 598.099, relatado pelo Ministro GILMAR MENDES, publicado em
3.10.2011).
E ao analisar o tema relativo ao direito à nomeação de candidatos
aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público, o
Supremo Tribunal Federal reafirmou que os candidatos aprovados dentro do
número de vagas têm direito à nomeação. O acórdão está assim ementado:
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO
PLENÁRIO
VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
O
DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE
VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À
NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI
ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE
PREMENTE
E
INADIÁVEL
DE
PROVIMENTO
DOS
CARGOS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA
MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
EFICIÊNCIA,
BOA-FÉ,
MORALIDADE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação / Remessa Necessária no 1003615-76.2016.8.26.0565
Voto n°24271
IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA
NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE.
RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA
COM
A
TESE
ORA
DELIMITADA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do
concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir
efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system,
dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número
específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação
para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo
candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário:
RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe
03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à
Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não,
apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e
oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais
normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4.
O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a
aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir
sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos
colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em
um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de
abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5.
Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui
discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as
vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como
verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos
vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam
extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas
vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza,
por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito
da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do
concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público
que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a
obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à
nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse
contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha
entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a
realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta
repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de
novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame
anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos
aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de
preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas
por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação / Remessa Necessária no 1003615-76.2016.8.26.0565
Voto n°24271
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados
em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung
auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas
seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do
número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição
na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do
STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante
a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos
aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da
administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o
direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no
concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e,
também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da
Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da
necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (Repercussão Geral no RE
837311/PI, relatada pelo Ministro LUIZ FUX, publicada em 18.4.16)
Confiram-se as decisões mais recentes sobre o tema:
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE
PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL.
DESISTÊNCIA
DE
CANDIDATO
CLASSIFICADO
EM
COLOCAÇÃO
SUPERIOR.
DIREITO
SUBJETIVO
À
NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no
sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado
dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE
598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz
Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora
do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas
em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação
superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Acórdão proferido no RE 916425 AgR/BA, relatado pelo Ministro ROBERTO
BARROSO, publicado em 9.8.16)
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público.
Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Não
nomeação. Ocorrência de excepcionalidade assentada nas instâncias de
origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que
os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas
previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação para posse. 2.
Entretanto, a Corte também reconhece a possibilidade da recusa, pela
Administração Pública, da nomeação de aprovados que tenham passado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação / Remessa Necessária no 1003615-76.2016.8.26.0565
Voto n°24271
dentro do número de vagas previsto no edital, desde que devidamente
motivada, sendo que tal motivação é suscetível de apreciação pelo Poder
Judiciário. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e
provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 4. Agravo regimental não
provido.” (Acórdão proferido no RE 928841 AgR/SP, relatado pelo Ministro
DIAS TOFFOLI, publicado em 18.5.16)
No mesmo sentido também a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATA APROVADO FORA DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CARGO DE PROFESSOR.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
DOCUMENTALMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 837.311/PI, Rel.
Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2015), e, na mesma esteira, o
Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento segundo o qual "o direito
subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas
seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de
vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não
observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou
for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a
preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da
administração nos termos acima".
2. No aludido julgado, a Suprema Corte posicionou-se no sentido de que "a
Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas
constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o
interesse da coletividade, como, verbi gratia, ocorre quando, em função de
razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro
distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar
caracterizado que não mais serão necessários".
3. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de
excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da
República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos
candidatos regularmente aprovados e a existência de cargos efetivos vagos.
4. No caso, não há direito líquido e certo a ser amparado, porquanto a
impetrante não comprovou existir cargo efetivo vago na região em que foi
aprovada em quantidade que lhe beneficie, tampouco que as contratações
precárias fossem, de fato, irregulares e em número suficiente para alcançar
sua colocação no concurso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 59.697/MG,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/02/2020, DJe 11/02/2020)
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação / Remessa Necessária no 1003615-76.2016.8.26.0565
Voto n°24271
PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
784/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI, o
Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que o direito subjetivo à nomeação
do candidato aprovado em concurso público exsurge "quando a aprovação
ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital", "quando houver
preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação" ou
"quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a
validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma
arbitrária e imotivada por parte da administração" (Tema 784/STF).
2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no
julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a
teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões
judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o
exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes,
tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS
57.060/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE
ESPECIAL, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019)
A Universidade alega situação de grave crise financeira a atrair o
tratamento excepcional previsto no julgamento do RE 598.099, mas não junta
qualquer prova nesse sentido.
Ressalte-se que a Universidade foi intimada a comprovar sua
dificuldade financeira, mas quedou-se inerte.
Assim, correta a sentença ao determinar a nomeação e posse do autor no
cargo de Ilustrador, código 08, do Edital 02/2011.
2. O Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento, em sede de
repercussão geral, no sentido de que é indevida a indenização a servidor sob o
fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, a saber:
“ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL.
1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação / Remessa Necessária no 1003615-76.2016.8.26.0565
Voto n°24271
determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob
fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo
situação de arbitrariedade flagrante.
2. Recurso extraordinário provido.” (RE 724347, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)
Embora não tenha a apelada provado situação de crise a impedir a
nomeação do apelante, não se vislumbra arbitrariedade flagrante.
Não se pode olvidar a remuneração correspondente ao cargo apenas é
devida a partir do efetivo exercício, pois os vencimentos são inerentes ao cargo.
Assim, somente com o exercício do cargo é que há direito ao recebimento de
remuneração.
Logo, indevidos lucros cessantes.
Também indevida a indenização por dano moral, pois não demonstrada
ofensa ao nome, imagem, honra ou dignidade da autora, mas mero dissabor.
A mera declaração de que a conduta administrativa é desconforme ao
ordenamento jurídico também não enseja, por si só, o dever de indenizar por
ato ilícito, uma vez que é próprio do concurso público a demora na nomeação e
posse e nada impedia o desempenho de outras atividades enquanto se
aguardava a chamada, não se podendo atribuir ao Poder Público perda real a ser
ressarcida.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao reexame necessário e ao
recurso voluntário do autor. Pelo trabalho adicional em grau recursal, majoro
em R$300,00 os honorários fixados no Primeiro Grau.
Faculto aos interessados manifestar em dez dias eventual oposição ao
julgamento virtual de recursos futuros, para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA